Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-46.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009264-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), PABLO SANTANA - CPF: 069.134.841-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, REGIME DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE “
SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
” - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SE HOUVER CONDENAÇÃO - ACÓRDÃOS DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A reiteração em crimes patrimoniais justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 116838/SC; HC 530037/PR).

O
princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL; RHC nº 92.741/MG).

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(STJ, HC nº 543897/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009264-46.2020.8.11.0000 - COMARCA D
E PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE(S):

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

PABLO SANTANA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PABLO SANTANA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (Código 68549), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180,
caput
, do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado; 3) as medidas cautelares seriam suficientes

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas
” (ID 40570479), com documentos (ID 40570481).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40699964).

O Juízo singular prestou informações (ID 40784469).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO (ART, 180 DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL CALCADA NO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PORQUANTO NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A CONTENTO AS DIRETRIZES CONTIDAS NO ARTIGO 312 DO CPP – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE REVELADA PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, SOBRETUDO, EM RAZÃO DA EXTENSA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 42869455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 6.3.2020, o Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. [...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que, conforme certidão de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo (anexa) e em consulta ao site do e. TJMT, ressai que o conduzido possui extensa ficha criminal, senão vejamos:

- Ação Penal cód. 63801 que tramita na Comarca de Porto Esperidião/MT.

- Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 20.6.2017, sob o cód. 60627, que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando na Ação Penal cód. 60727 que tramita na Comarca de Porto Esperidião/MT.

- Ação Penal cód. 60322 que tramita na Comarca de Porto Esperidião/MT.

Além disso, há diversas prisões em flagrante desde o ano de 2017 (ano em que completou a maioridade), anote-se que em todos os anos seguintes foi preso em flagrante ao menos uma vez, e também possui em seu desfavor Termos Circunstanciados. [...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, II, c/c art. 312, ambos do CPP, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado Pablo Santana [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – ID 30758848).

Em 20.3.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia (N.U 1000386-32.2020.8.11.0098 –
www.pje.jus.br
).

Em 16.5.2020, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
20.5.2020
, a qual foi realizada por videoconferência (N.U 1000386-32.2020.8.11.0098 –
www.pje.jus.br
).

Pois bem.

A custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente
, o qual possui condenação definitiva anterior por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, transitada em julgado em
2.9.2018
(Código 60727), bem como responde a outras duas ações penais, a saber: uma por roubo majorado pelo emprego de arma (Código 60322) e outra por apropriação indébita (Código 60681), todas na Comarca de Porto Esperidião/MT.

A reiteração em crimes patrimoniais justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (
www.tjmt.jus.br
)

No que tange ao princípio da homogeneidade, revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2019). Outrossim, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica
que
seriam suficientes para preservar a ordem pública diante
da
reiteração delitiva do paciente em crimes patrimoniais com emprego de violência e grave ameaça
(Códigos 60727, 60322 e 60681), notadamente por incorrer em condutas ilícitas durante cumprimento de penas privativas de liberdade.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(HC nº 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020